Tribunal: TJPA
Processo: 0011114-26.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011114-26.2016.8.14.0028

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: VALE S.A.

APELADO: EDENILSON SILVA DA SILVA, FRANCISCARLOS FERREIRA DOS REIS, ELDO GOMES AMORIM, ADAO DA CONCEICAO BEZERRA, MELDES GUEDES DA SILVA, SAMUEL CRISPIANO DE OLIVEIRA, WANDERKLEYSON ALVES DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO - ART. 155, § 4º, IV, DO CPB.

Fato
: Apelados flagrados quando transportavam trilhos de ferro oriundos da Cia. Vale S.A., por acreditarem que o material havia sido doado à Prefeitura para a construção de uma ponte, vindo estes a serem absolvidos em razão do erro de tipo.

Tese recursal
: Reforma da sentença para condenação dos apelados ante a presença de provas de autoria e materialidade.

Questão em análise:
Verificação da existência de dolo específico (
animus furandi
) na conduta dos apelados e da incidência do erro de tipo como excludente de tipicidade.

Razão de decidir:
Embora comprovadas a autoria e a materialidade, o conjunto probatório evidencia que os apelados, trabalhadores humildes e prestadores de serviço ao Município, atuaram no cumprimento de ordens e sob a legítima crença de que os trilhos haviam sido doados à Prefeitura. Circunstância apta a caracterizar erro de tipo essencial, nos termos do art. 20 do CP, afastando o dolo, elemento indispensável ao crime de furto, inexistente em sua modalidade culposa.

Tese firmada:
Configura erro de tipo essencial a conduta de agente que, agindo sob falsa percepção da realidade, acredita estar autorizado a retirar bem que supõe legitimamente doado, afastando o dolo e tornando atípica a conduta no crime de furto.

Dispositivos legais:
Código Penal, Art. 155, § 4º, IV, e art. 20.

Jurisprudência citada:
TJMG, Apelação Criminal nº 0007035-39.2022.8.13.0216, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. 23.04.2024; TRF-3, Apelação Criminal nº 0000830-14.2013.4.03.6006, Rel. Des. Fed. Maurício Yukikazu Kato, 5ª Turma, j. 24.02.2022; TJSP, Apelação Criminal nº 0001223-19.2017.8.26.0187, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.08.2022; TJAP, Apelação nº 0000019-63.2019.8.03.0007, Rel. Des. Carlos Tork, j. 24.09.2020.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Assistente da Acusação - Cia Vale do Rio Doce S.A., em desfavor de
ADÃO DA CONCEIÇÂO BEZERRA,

e outros,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os absolveu da prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, IV, do CPB.

De acordo com
a Denúncia, ID 29793806, no dia 10 de junho de 2016, por volta das 15h00min, os ora apelados foram presos em flagrante logo após a subtração de trilhos de trem da ferrovia Vale S.A.

Conforme o relato ministerial, na data ao norte referida, na vicinal da Vila Itainópolis, cidade de Marabá, uma equipe da empresa PROSSEGUR, que presta serviço de segurança para a Vale S.A., abordou dois caminhões que estavam carregados com trilhos de ferro desta, mas que não havia autorização para a retirada, vindo a ser apurado que o referido material se destinava à construção de uma ponte na Vila Sororó, naquele município.

Relatou que os caminhões eram conduzidos por Franciscarlos Ferreira dos Reis e Wandekleyson Alves de Lima, e que o ora apelado e demais denunciados eram responsáveis por fazer o carregamento do material subtraído.

Ante tais fatos, e havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou a denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelados, como incursos nas penalidades do art. 155, § 4º, IV, do CPB.

Às fls. 10, do documento de ID 29793806, recebida a denúncia.

Em ID 29793809, habilitação do Assistente da Acusação e pedido de decretação da prisão do apelado Franciscarlos Ferreira dos Reis, por quebra da fiança.

Em ID
29793811/14, resposta à acusação de Franciscarlos Ferreira dos Reis.

Em ID
29793865, resposta à acusação dos ora apelados Samuel Crispiano de Oliveira, Adão da Conceição Bezerra, Meldes Guedes da Silva, Edenilson Silva da Silva e Eldo Gomes Amorim.

Em ID 29793866, decisão pela suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao ora apelado Wandekleyson Alves de Lima – certidão de óbito acostada às fls. 12.

Em ID 29793870, requerida ao Juízo a extinção da punibilidade, por morte, de Franciscarlos Ferreira dos Reis, sendo declarada em decisão de ID 29793871.

Em ID
29793872, r
esposta à acusação de
Wandekleyson Alves de Lima.

Em decisão de ID
29793876, revogada a decisão pela suspensão do processo e do prazo prescricional de Wandekleyson Alves de Lima e decretada a revelia de Eldo Gomes Amorim.

Mídia, em ID
29793877/946.

Termo de audiência de instrução e julgamento em ID
29793973/989/997/4001, 29794059 e 29794069, mídia em ID 29793974/4000, 29794006/027, 29794060/61 e 29794070/72.

Memoriais ministerial, ID
29794074.

Memoriais do assistente da acusação, ID
29794077.

Em ID 29794080, alegações finais do ora apelado Wandekleyson Alves de Lima.

Em ID 29794083, alegações finais de Edenilson Silva da Silva, Adão da Conceição Bezerra e Meldes Guedes da Silva.

Em Sentença, ID
29794084
, reconhecendo o magistrado a figura do erro de tipo, nos termos do art. 20, do CP, foram os ora apelados absolvidos, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Em ID
29794085
, razões recursais onde requereu o assistente da acusação, em síntese, reforma da sentença proferida a fim de que sejam os apelados condenados, nos exatos termos da denúncia.

Em ID
29794091, certificada a tempestividade do apelo.

Em ID
29794100
, a Defensoria Pública apresentou contrarrazões em favor de

Edenilson Silva da Silva, Adão da Conceição Bezerra e Meldes Guedes da Silva, requerendo
o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos, e, em ID
29794106, em favor de Samuel Crispiano de Oliveira e Eldo Gomes Amorim, apresentando os mesmos fundamentos.

Em ID
29794108, contrarrazões de Wandekleyson Alves de Lima, requerendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 31094126, se manifestou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Assistente da Acusação - Cia Vale do Rio Doce S.A., em desfavor de
ADÃO DA CONCEIÇÂO BEZERRA,

e outros,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os absolveu da prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, IV, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Requer o apelante, em tese única, que seja reformada a sentença penal absolutória proferida pelo magistrado singular para que sejam os apelados condenados, afirmando haver nos autos provas aptas e suficientes a subsidiar um édito condenatório, principalmente por ter restado devidamente provada a autoria e materialidade do delito de furto qualificado pelos apelados, nos termos do art. 155, § 4º, IV, do CPB.

Adianto que nego provimento ao apelo.

É certo, como bem alega o impetrante, que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovada nos autos, de onde se denota que em 10 de julho de 2016, seguranças de uma empresa que prestava serviço de vigilância para a Cia. Vale S.A., flagraram 2 (dois) caminhões carregados com trilhos de ferro que pertenciam à empresa, sem qualquer autorização, sendo o veículo conduzido e carregado pelos apelados, conforme descrito alhures.

De igual forma resta inconteste que as testemunhas Renata Mendes Veloso e Francisco Edvan de Oliveira refutaram a alegação dos apelados de que os trilhos tinham sido doados pela Cia. Vale S.A., para a construção de uma ponte.

Contudo, as testemunhas arroladas pelas respectivas defesas, depoimento em mídia nos autos e que peço vênia para não reproduzir, foram unânimes em afirmar que fora noticiado que a Cia. Vale S.A. havia doado os trilhos para construção de uma ponte; que após uma reunião entre a comunidade a ser beneficiada, um representante do legislativo municipal, um representante da prefeitura e representantes da empresa ficou acertada a doação, tendo o Secretário de Obras da cidade se comprometido a providenciar os caminhões para efetuar o transporte dos trilhos, tanto assim foi que à empresa que à época prestava serviços à Prefeitura da Cidade de Marabá foi feito um pedido, pelo Secretário de Obras da cidade, para que encaminhasse um caminhão com motorista para a retirada dos trilhos de ferro e para que este material fosse levado até a referida secretaria onde seria encaminhado para a construção da ponte, tendo os apelados, pelo que se deflui dos autos, agido em cumprimento de ordem para a remoção dos referidos trilhos que acreditavam terem sido doados à Prefeitura.

Assim, ainda que alegue a apelante que não foram respeitados os procedimentos de praxe adotados em expedientes de doação, como afirmou em Juízo a analista da empresa, e ainda que as reuniões entre esta e a Prefeitura,
per se
, não autorizem a retirada de quaisquer objetos de doação sem que os trâmites internos para liberação destes sejam observados, não há como se afirmar que os apelados, pessoas extremamente humildes, que trabalhavam como garis para a Prefeitura de Marabá, tivessem conhecimento da obrigação de cumprimento prévio de tais requisitos, restando clara a possibilidade de que tenham agido no cumprimento de ordens e a certeza de que sem qualquer noção de que estavam praticando um crime.

Quanto a afirmação da apelante de que não há nenhuma prova ou garantia de que os objetos indevidamente retirados pelos apelados seriam destinados ao fim alegado, tem-se, de igual forma, que também não há qualquer prova de que não seriam.

Dos depoimentos prestados pelos apelados na fase inquisitorial, bem como em suas respostas à acusação e em Juízo, constata-se que a ação se deu em virtude da excludente de tipicidade - erro de tipo, pois decorrente da certeza de que os trilhos tinham sido doados à Prefeitura para a construção de uma ponte, por conseguinte, não tinham conhecimento de que estavam, em verdade, praticando um delito, restando ausente, portanto, a figura fundamental no crime de furto, qual seja, o dolo e a legislação brasileira exige que, para que alguém seja responsabilizado por furto, há que restar comprovado que a ação se deu com dolo específico, ou seja, a intenção livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, com a intenção de a ter como sua (o chamado
animus furandi
ou
animus rem sibi habendi
), e sem essa intenção de dolo, não há que se falar na prática do crime de furto na medida em que o Código Penal Brasileiro, como bem observou o magistrado em sentença, não prevê a modalidade culposa para este delito.

Portanto, escorreitamente decidiu o magistrado ao reconhecer a ocorrência do erro de tipo, fazendo incidir ao caso o que determina o art. 20, do CP,
in verbis
:

Erro sobre elementos do tipo

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

O erro de tipo, excludente de tipicidade, ocorre quando o agente tem uma falsa percepção da realidade e desconhece os elementos que configuram o crime, caso dos autos, excluindo o dolo e, a depender do caso, também a culpa, impedindo a formação do fato típico. Portanto, em não sendo o crime de furto punível sob a forma culposa, escorreita a sentença ao promover a absolvição dos apelados.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - ERRO DE TIPO - OCORRÊNCIA - ACUSADO QUE ACREDITAVA QUE A RES SE TRATAVA DE COISA ABANDONADA. - Restando demonstrado nos autos que o acusado agiu em erro de tipo, eis que realmente acreditava que a res se tratava de coisa abandonada (res derelicta), que não pode se constituir objeto de furto, a conduta praticada é atípica, motivo pela qual a absolvição é medida de rigor. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00070353920228130216, Relator.: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 23/04/2024, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/04/2024) PENAL.

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 273, § 1º-B, I DO CÓDIGO PENAL. ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. ABSOLVIÇÃO. 1. Deve ser reconhecido o erro de tipo quando o conjunto probatório não se revela apto o suficiente para comprovar a prática do fato descrito no tipo penal com consciência e vontade sobre todos os elementos da infração penal, haja vista a falsa percepção da realidade por parte do agente. 2. O dolo e a culpa devem ser afastados e a atipicidade da conduta certificada quando o erro de tipo cometido pelo agente se mostra escusável diante das circunstâncias do caso. 3 . Apelação da defesa provida. (TRF-3 - ApCrim: 00008301420134036006, Relator.: Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 24/02/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 02/03/2022)

Furto – Apelo buscando a absolvição – Possibilidade – Ausência de dolo – Erro de tipo – Prova oral revela que o acusado agiu acreditando estar autorizado a pegar a coisa – Absolvição decretada – Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 00012231920178260187 Fartura, Relator.: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 10/08/2022, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/08/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO . ABSOLVIÇÃO 1) Incorre em erro de tipo, quando existe a falsa percepção da realidade sob o elemento do crime. 2) Não demonstrado o dolo na conduta, bem como em razão da ausência da modalidade culposa para o crime de desobediência, não há que se falar em tipicidade do crime. 3) Recurso provido. (TJ-AP - APL: 00000196320198030007 AP, Relator.: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 24/09/2020, Tribunal)

Portanto, em tendo os apelados agido sob a crença de que estavam tão somente recolhendo material doado à Prefeitura para construção de uma ponte, não há que se falar em crime de furto, pois atípica a conduta, devendo ser a sentença proferida pelo magistrado singular ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular em todos os seus termos, conforme a fundamentação supra.

É como voto
.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026